Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714124-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: VANDERLEI HIBINER DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0725370-44.2023.8.07.0007, promovido em desfavor de VANDERLEI HIBINER DE MIRANDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 57710289), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por entender ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a parte executada não apesentou defesa ou promoveu o pagamento da dívida exequenda. Destaca que, a despeito das diligências realizadas, inclusive mediante consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, não foram localizados bens passíveis de penhora. A agravante aduz que o agravado se valeu de sua pessoa jurídica para cometer abusos, contrair dívidas e esquivar-se de duas obrigações, bem como o fato de que a empresa executada deixou de operar em seu domicílio fiscal, encerrando suas atividades de forma irregular e sem a devida comunicação aos órgãos competentes. Com base nestes argumentos, assevera que estão configurados os pressupostos para a instauração do incidente de desconsideração. Ao final, postulou o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo. Em caráter definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do representante legal da empresa executada, ora agravado. Comprovante de recolhimento do preparo juntado nos IDs 57710291 e 57710292. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para caracterizar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte recorrente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a se estão preenchidos os requisitos para instauração e processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, a agravante limitou-se a requerer, de forma genérica, “O recebimento do presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo até seu trânsito em julgado”, apresentando como fundamento o entendimento de que “a decisão vergastada vai contra os próprios ditames legais” e há risco de prejuízo financeiro, com inadimplemento superior a 3 (três) anos. Assim, nesse aspecto, o agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de periculum in mora necessário para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois todo e qualquer recurso parte do pressuposto que houve equívoco na decisão judicial e o inadimplemento já dura algum tempo, não tendo sido demonstrado que o regular trâmite recursal possa causar qualquer alteração fática e causar maiores transtornos. Portanto, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará no indeferimento da tutela pleiteada. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a controvérsia recursal deverá ser dirimida pelo egrégio Colegiado, após a intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões, na forma prevista no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024 às 18:54:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.678.